Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM DE REINTEGRAÇAO DE POSSE EMANADA DO CUMPRIMENTO DE PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROVA DE POSSE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO FRÁGIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida em embargos de terceiro, que julgou improcedente o pedido de proteção possessória contra ordem de reintegração de posse, emanada do procedimento de cumprimento de sentença de outro processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se refere à análise sobre a presença dos requisitos que garantem a procedência do pedido de proteção possessória formulado nos embargos de terceiro e, subsidiariamente, à viabilidade do pedido de indenização por acessões/benfeitorias e valorização do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
4. Na seara da disputa possessória, a procedência dos embargos de terceiro fica condicionada à demonstração de três requisitos: a) a qualidade de terceiro; b) a existência de medida constritiva judicial capaz de atingir o bem e c) o direito de posse do embargante sobre o bem.
5. Verificado o desempenho insuficiente do ônus processual pelos embargantes, para a comprovação da aquisição da posse e seu exercício sobre o imóvel, que é alvo de constrição judicial, emanada de outro processo, é de rigor o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.